Tribunal: STF
Processo: AI 120177
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. TEMA CONSTITUCIONAL:
OPORTUNIDADE ÚLTIMA DE SUA SUSCITAÇÃO.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO
DE QUE O MOMENTO ÚLTIMO PARA A SUSCITAÇÃO DE TEMA CONSTITUCIONAL HÁ
DE SER QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA, PARA ENSEJAR
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SALVO SE A REVISTA NÃO TIVER SIDO
INTERPOSTA PELA PARTE QUE, NO T.S.T., VEIO A FICAR VENCIDA.
NO CASO, SENDO O RECORRENTE, NA REVISTA O MESMO DO EXTRAORDINÁRIO,
JA NA OPORTUNIDADE DAQUELE RECURSO DEVERIA TER SIDO DEBATIDA A
MATÉRIA CONSTITUCIONAL, O QUE, POREM, NÃO OCORREU.
NÃO HÁ COMO, DESTE MODO, DETERMINAR-SE O PROCESSAMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.